Tribunal: STF
Processo: AI 818688
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-12-16
Data de publicação: 2010-12-16

Ementa:
Agravo de Instrumento contra inadmissão de recurso extraordinário. 1. Pedido de adicional de periculosidade. 2. Trabalho exercido em prédio vertical onde se encontra armazenado combustível em um de seus andares. 3. Matéria disciplinada pelo art. 193 da CLT e por normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 4. Questão afeta à legislação infraconstitucional que comumente demanda a análise de provas. 5. Violação reflexa à Constituição Federal. 6. Inexistência de repercussão geral.